Tribunal: TJBA
Processo: 0030549-15.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030549-15.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO GARANTIDOR DO SICOOB - FGS

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: FLORISVALDO MANGABEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SILVIO DAS MERCES RAMOS, EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA, MANOEL LERCIANO LOPES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Florisvaldo Mangabeira dos Santos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Fundo Garantidor do Sicoob – FGS para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, estendendo tal decisão à Cooperativa Sicoob Coopere. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º) e da teoria da aparência, com vistas ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise de fundamentos jurídicos relacionados ao CDC e à teoria da aparência, e a necessidade de prequestionamento explícito para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, devendo limitar-se à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a questão da ilegitimidade passiva, com base na autonomia patrimonial e estrutural das entidades do sistema cooperativo e na ausência de vínculo jurídico entre as rés e a cooperativa singular com a qual o autor mantinha relação.

A aplicação da teoria da aparência foi expressamente afastada no acórdão, com base na jurisprudência consolidada do STJ, que não reconhece responsabilidade solidária decorrente apenas da identidade visual entre entidades do sistema cooperativo.

Ainda que não tenha mencionado expressamente os dispositivos do CDC, o acórdão rejeita, de forma lógica e suficiente, a incidência da responsabilidade consumerista por ausência de relação jurídica entre as partes.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a apresentação de fundamentação coerente e motivada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos invocados nos embargos são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, não sendo necessária manifestação literal sobre todos os pontos indicados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 489, §1º, IV; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.